Tribunal: TJPA
Processo: 0003038-43.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003038-43.2011.8.14.0301

SENTENCIANTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: RICARDO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve ser preservada integralmente a decisão monocrática agravada, eis que amparada na legislação e jurisprudência pátria, revelando-se escorreita a r. sentença, ante a constatação da ilegalidade na exigência de financiamento para custeio de tratamento de saúde.

2
. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO INTERNO EM

REEXAME NECESSÁRIO,
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNCÍPIO DE BELÉM/PA,
contra decisão monocrática (PJe ID nº 4.039.421) da lavra deste relator, que, acompanhando o parecer do
custos iuris,
conheceu da remessa necessária, para manter a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, sendo sintetizada na seguinte ementa:

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURADA DO IPAMB INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA I N T E R N A D A C O M A R R I T M I A C O M P L E X A. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA.

INDEVIDO. TRATANDO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ADESÃO FACULTATIVA. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. CDC. NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA REEXAMIDA”

Inconformado com o referido
decisum
, o agravante defende, em apertada síntese, a legalidade do financiamento contratado com o agravado, pleiteando, ao final, “
em juízo de reconsideração, seja conhecido o recurso de apelação e submetido ao Colegiado. Caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado a julgamento”.

Por último, as contrarrazões foram apresentadas, sendo pleiteado pela parte agravada o “
NÃO PROVIMENTO da pretensão recursal da parte Agravante, mantendo a integralidade dos termos da decisão interlocutória impugnada, nos termos de toda fundamentação aqui exposta” (
PJe ID nº

4.814.687).

É o relatório do necessário.

VOTO

Conheço do Agravo Interno
, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso concreto, é
inegável a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, pois
– conforme já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com o parecer lavrado pelo
custos iuris
-,
devidamente demonstrada a ilegalidade na exigência de financiamento por parte do agravante para fins de custeio de tratamento de saúde
.

Evitando repetições desnecessárias e robustecendo o dito acima, reproduzo, aqui, trecho da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Narra a inicial que o autor/sentenciado é beneficiário/dependente do Plano de Assistência Básica de Saúde e Social (PABSS) gerido pelo IPAMB, do qual sua esposa já falecida era segurada.

Que antes do falecimento da ex-segurada, em setembro de 2010, por insuficiência cardíaca, foi prescrito a implantação de marcapasso definitivo, cujo valor para realização do procedimento foi de R$ 28.431,21 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos), a ser descontado em parcelas no contracheque da servidora por meio de contrato de financiamento.

Assim, o autor pretendeu com a ação a declaração de nulidade do financiamento, com a devolução em dobro do valor pago, e a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 18, II, do Decreto-lei 37522/00 que regulamenta a Lei Municipal n.º 7.984/99 frente o direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade humana

(...)

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pela procedência parcial da demanda
(ID. 2054621 – págs. 1/8).

Sem recurso voluntário de ambas as partes, os autos foram remetidos à esta Instância em remessa necessária, regularmente distribuídos a minha relaria, onde determinei a remessa ao
Ministério Público Estadual, para exame e parecer, que manifestou-se pelo conhecimento e pela manutenção da sentença (ID 2163347 – págs. 1/7).

(...)

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que determinou a suspensão imediata do contrato de financiamento realizado pelo autor para fins de custeio de serviços de saúde, declarando-o nulo de pleno direito, bem como determinou a devolução dos valores indevidamente pagos.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

No caso em análise, sabe-se que a esposa do autor era segurada do PABSS, plano de saúde que oferta assistência médica, hospitalar e ambulatorial na modalidade básica e complementar, sendo que esta última se viabiliza através de financiamento firmado entre o segurado e o IPAMB, conforme previsão do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal nº 7.984/99. Senão vejamos:

Art. 18. O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica- odontológica ambulatorial e hospitalar e Programas Preventivos cobertos pelo Plano, compreendendo:

a) Consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia, traumatologia, urologia. A cirurgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidentes pessoais que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário, causador de lesão física;

b) Consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e terapia ocupacional;

c) Pequenos procedimentos ambulatoriais como: nebulização, imobilização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d) Atendimentos médico de urgência;

e) Internação em serviços credenciados sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica; medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação

dietética; serviço de enfermagem; diárias de enfermaria e/ou UTI, taxas de internação e de sala; material de sala; exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota préestabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos; anestésicos; oxigenoterapia e hemoterapia;

f) Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, exclusivamente, quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados: análises clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necropsia; eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional; endoscopia, espirometria; exames radiológicos, exames e testes oftalmológicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultrasonografia, hemodiálise, em casos agudos; eletroneuromiografia; ecocardiograma; tomografia computadorizada; MAPA; teste de Holter; fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador; mapeamento cerebral;

g) Atendimento odontológico em : diagnóstico (exame clinico e plano de tratamento, urgências, exame quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos); dentística ( restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar; cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h) Exames radiológicos em odontologia: radiografias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusais, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em 3 incidências;

i) Programas de Saúde Preventiva;

j) Programa Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional, atividades educativas visando a superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças previníveis.

k) Remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes.

II - Modalidade Complementar: É a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contemplados pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a) Medicamentos;

b) Órteses e Próteses de qualquer natureza: marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etc.

c) Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador;

d) Exames e testes alergológicos;

e) Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não incluídos na modalidade básica;

f) Odontopediatria e ortodontia;

g) Periodontia;

h) Endodontia;

i) Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercutir sobre a coluna vertebral;

j) Quimioterapia;

k) Exames complementares acima da quota pré-estabelecida;

Por meio do Laudo de ID 2054563 – pág. 27, constata-se que a esposa do autor foi internada no Hospital do Coração no dia 07/08/2010 para tratamento de arritmia complexa, tendo sido solicitado o implante de marcapasso definitivo.

Consta ainda que logo em seguida, na qualidade de responsável da sua esposa, para a efetivação do tratamento indicado, aderiu ao plano de financiamento de materiais cirúrgicos (01 gerador de pulsos, 02 eletrodo atrial ou ventricular ativo ou passivo, 02 introdutor para punção – 7,9 ou 10,5 french), num valor financiado de R$ 18.660,43 (dezoito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) com pagamento de 60 parcelas de R$ 473,85 (quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o valor corrigido de R$ 28.431,21 (vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) (ID. 2054563 – págs. 30/31).

Certo é que, embora o autor tenha firmado instrumento de confissão de dívida em nome da sua esposa, o procedimento cirúrgico ao qual a segurada se submeteu se enquadra em atendimento de emergência, uma vez que seu quadro clínico caracterizava risco de vida à paciente, ante sua Arritmia Complexa constatada no laudo acima mencionado.

Diante disso,
constatada a emergência do tratamento a que a segurada foi submetida, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde da paciente, ante a disposição contida na alínea d do inciso I do art.18 da do Decreto Municipal nº 37.522/00

Ademais, o art. 35-C, inciso I e II da Lei n.º 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento de urgência e de emergência, sendo que o inciso II do § 1º do mencionado dispositivo estende essa obrigação às pessoas jurídicas constituídas sob à modalidade de entidade de autogestão, como é o caso dos autos
. Senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

§ 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade

de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;

Acrescento, ainda, que em face dos limites constitucionais (art. 149, §1º, da CF), não há não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, como afirmou o próprio município apelante, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados
.

Postas estas considerações, em virtude da adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’, devendo ser assegurado à segurada o tratamento necessário sem qualquer custo adicional, sendo devida a restituição dos valores cobrados, na forma consignada na sentença recorrida.

Sobre a matéria, colaciono os precedentes desta Corte em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. PABSS. PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL. EXIGENCIA DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.02015694-06, 175.048, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0018464-61.2012.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE APELADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA MARTINS JORGE JOÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplicase o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento. Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso. Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, tendo sido inclusive utilizada para embasá-la, foi considerada pelo Magistrado na sentença, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional. Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico. Assim exposto, com supedâneo na Súmula 469 do STJ, e no artigo 24, parágrafo único, da LINDB, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJPA.2019.01478536-18, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-04-22).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. APELAÇÃO CONHCEDIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA. I - Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, afim de garantir seu direito à vida. II - Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente. III - A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano. IVOs dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados. V - O Juízo a quo condenou o réu ao pagamento dos valores descontados do autor a título de contribuição para o PABSS. Observo, porém, que a referida condenação não faz parte do pedido inicial. Com efeito, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. No caso, o juízo de piso afastou-sedesse limite, pelo que resta caracterizada a sentenças extra petita, vício que acarreta a nulidade do ato decisório. Nesse contexto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados. VI - Com intuito de arbitrar honorários advocatícios com a devida equanimidade e proporcionalidade exigidas pela lei processual, entendo que estes devem ser arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o grau de complexidade da causa e tema reincidente neste Tribunal. VII - Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, e em sede de reexame necessário, altero a sentença, para decotar a condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS, por caracterizar julgamento extrapetita, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.04559647-58, 197.807, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11- 05, Publicado em Não Informado(a)).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 2014.04531595-20, 133.155, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO

GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-09).

Assim sendo, a sentença ora reexaminada está a salvo de qualquer reparo, diante da fundamentação acima lançada e da jurisprudência pacífica desta corte no trato da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
e, com fulcro no art. 932, Inc. VIII do CPC,
mantenho integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos
e pelos lançados acima”
(destaquei).

Nesse caminhar, adiciono, ainda,
exempli gratia
, os seguintes julgados deste e. Tribunal, demonstrativos do seu entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR
– PABSS. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE.
NEGATIVA DE COBERTURA

DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência
. Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação”
(TJPA, Apelação Cível nº
0012023-59.2015.8.14.0301
, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, publicado em 2021-12-17 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE – PABSS. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FINANCIAMENTO COMPLEMENTAR.DESNECESSIDADE. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. II-
A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do PABSS aos planos privados. Súmula 469 do STJ. III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
IV- Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade”
(3294234, 3294234, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-14 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO PULMÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DEVIDA, PORÉM, NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação do Município.
Embora o Ente público afirme que a cirurgia(lobectomia) e tratamento quimioterápico da autora, diagnosticada com câncer no pulmão, não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso ao plano, sem a necessidade de financiamento, por força do art.18, alínea d da legislação citada.
2.Apelação do Município conhecida e não provida. 3.Apelação da autora. Pretensão à restituição em dobro. Parcialmente acolhida. Ilegalidade dos descontos reconhecida. Restituição na forma simples. Ausência de má-fé. Precedentes do STJ. 4. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. 5. Reexame Necessário. Limitação da incidência da multa diária fixada em sentença. Vedação ao enriquecimento sem causa. Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada. 6. À unanimidade.”

(2132533, 2132533, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26 – grifei).

Como se nota, irrepreensíveis os termos do decisório agravado, uma vez que, insisto, amparado na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Sendo assim, em tais termos, ausentes circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida,
conheço, todavia, nego provimento ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/02/2022